Tribunal: TJPA
Processo: 0804986-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804986-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JUCIRENE SOLON BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. decisão deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante custeie a internação e realização da cirurgia de plastia valvar mitral da autora
.
carência contratual. urgência se sobrepõe ao contrato. recurso Desprovimento.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie a internação e realização da cirurgia de plastia valvar mitral da autora.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de cobertura de procedimento.

III.

Razões de decidir

3.

O Juízo de origem, ao examinar o pedido de tutela provisória com base em novos elementos, reconheceu, com fundamento no art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98, que a documentação médica acostada aos autos evidencia situação de urgência/emergência.

4.

Afastamento da cláusula de carência contratual, constatando que, de acordo com os laudos subscritos por profissional habilitado, a paciente apresentava quadro de insuficiência cardíaca descompensada, com dispneia aos mínimos esforços e risco iminente de edema agudo de pulmão e óbito, conferindo, assim, caráter emergencial à cirurgia indicada.

5.

Súmula 103/STJ determina que é abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência/emergência sob a alegação de que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei 9.656/98.

6.

Ainda que se alegue o descumprimento de período de carência ou a limitação geográfica da rede conveniada, tais argumentos, neste momento processual, não prevalecem. Êxito em demonstrar que o plano contratado possui cobertura de abrangência nacional.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em caráter de urgência (proc. nº 0800297-36.2025.8.14.0097) que tramita na 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, movida por JUCIRENE SOLON BARBOSA DE SOUZA, representada por seu curador, em face de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ora recorrente.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar que a requerida Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico:

Autorize, no prazo máximo de 24 horas, a internação e realização da cirurgia de plastia valvar mitral da autora, conforme Guia de Internação n.º 1899328, no Hospital Beneficência Portuguesa, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Custeie integralmente todos os procedimentos relacionados à internação e cirurgia, sob pena de execução forçada e comunicação ao Ministério Público para eventuais medidas administrativas e penais.

Comunique-se imediatamente à parte requerida, devendo esta comprovar o cumprimento da decisão nos autos.

Autorizo que as intimações/notificações sejam cumpridas em Plantão Judiciário considerando a urgência do caso e ainda podendo ser intimadas as partes pelo Domicilio Judicial via PJE.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a beneficiária está em período de carência contratual; não há urgência comprovada que justifique a superação da cláusula contratual; a cirurgia pleiteada não se enquadra nos casos de cobertura obrigatória previstos no art. 35-C da Lei nº 9.656/98; a paciente buscou atendimento fora da rede e da área de abrangência do plano contratado, o que violaria os termos pactuados.

Em decisão ID 25923287, indeferi o pleito de efeito suspensivo.

Contrarrazões pugnam a manutenção da decisão.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de julho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante custeie a internação e realização da cirurgia de plastia valvar mitral da autora.

Pois bem.

Análise do recurso, acredito que razão não assiste à Unimed. Explico.

Diante do conjunto fático-probatórios juntados aos autos, verifica-se que a agravante estava correndo risco de vida, e, necessitando que fosse realizada uma intervenção cirúrgica em caráter de urgência. Consta nos autos Laudo de Ecocardiograma do Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo atestando: Valva mitral: Com prolapso da cúspide posterior, principalmente segmento P2, que apresenta-se espessado e redundante. Abertura preservada. Ao Doppler exibe refluxo excêntrico, direcionado a parede anterior do átrio esquerdo, de grau importante e o laudo médico do Dr. ALEXANDRE DE MATOS SOEIRO – CRM/SP 120.214 demonstrando a gravidade e urgência do ocorrido.

O Juízo de origem, ao examinar o pedido de tutela provisória com base em novos elementos, reconheceu, com fundamento no art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98, que a documentação médica acostada aos autos evidencia situação de urgência/emergência, o que autoriza o afastamento da cláusula de carência contratual, constatando que, de acordo com os laudos subscritos por profissional habilitado, a paciente apresentava quadro de insuficiência cardíaca descompensada, com dispneia aos mínimos esforços e risco iminente de edema agudo de pulmão e óbito, conferindo, assim, caráter emergencial à cirurgia indicada.

Ademais, não se pode ignorar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 103, segundo a qual: “é abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência/emergência sob a alegação de que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei 9.656/98.”

Além disso, há nos autos elementos robustos que indicam a gravidade do quadro clínico da agravada, conforme atestado médico que aponta risco iminente à vida. Nessas circunstâncias, o indeferimento da cobertura pleiteada pode configurar afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, à boa-fé objetiva e ao direito fundamental à saúde, consagrado no art. 6º da Constituição Federal de 1988.

Conforme asseverei na decisão que analisou o efeito suspensivo, ainda que se alegue o descumprimento de período de carência ou a limitação geográfica da rede conveniada, tais argumentos, neste momento processual, não prevalecem, uma vez que a parte agravada logrou êxito em demonstrar que o plano contratado possui cobertura de abrangência nacional.

Entendo que o perigo in reverso para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade humana deve prevalecer, sem contar que, como afirmado pelo juízo a quo, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/07/2025